Tribunal: STF
Processo: PPE 1011
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DO PERU. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ARQUIVAMENTO.



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional peruano Edgar Joselito Caman Ocampo, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela suposta prática de crime violação de menor de 14 anos, agravado pelo vínculo familiar” (fl. 4).



    2. Em 25.11.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou “pela determinação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional peruano Edgar Joselito Caman Ocampo”.



    3. Em 24.11.2021, decretei a prisão preventiva de Edgar Joselito Caman Ocampo, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.



    4. Em 16.12.2021, a polícia federal comunicou o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva para Extradição expedido em desfavor do extraditando, o que teria ocorrido em 13.12.2021.



    Esse documento foi juntado aos autos em 21.12.2021 (fl. 40).



    5. Em 17.12.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se ciente da decisão de decreto da prisão preventiva para extradição (fl. 54).



    6. Com a manifestação da Procuradoria Geral da República, em 27.12.2021, o Presidente deste Supremo Tribunal Federal despachou:



    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra na excepcional hipótese do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”.



    7. Em 29.12.2021, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, informou que “a Embaixada do Peru foi notificada no dia 21/12/2021 de que EDGAR JOSELITO CAMAN OCAMPO foi preso, preventivamente para fins de extradição”.



    8. Em 18.1.2022, decidi:



    “Aguarde-se o decurso do prazo legal para pedido de extradição.



    Apresentado o pleito, apense-se aos autos a serem formados, vindo-me em conclusão com urgência e prioridade.



    Não vindo o pedido no prazo estipulado legalmente, retornem-me os autos com esta certificação”.



    9. Em 2.2.2022, a Defensoria Pública da União apresentou pedido de “conversão da prisão em medidas cautelares alternativas”.



    Alegou que o extraditando está “em situação migratória regular no País”, que “os documentos em anexo denotam inexistir incidência criminal no Brasil”, que “a culpa só pode ser considerada formada após o trânsito em julgado da condenação” e que “o extraditando mantém sólidos vínculos com o Brasil”.



    Sustentou “ anuncia(r)-se, segundo a legislação brasileira, consumação da prescrição em 31/12/2021”.



    10. Em 21.2.2022, a Defensoria Pública da União requereu “a colocação em liberdade por excesso de prazo na formalização do pedido de extradição”.



    11. Em 3.2.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 24.2.2022, manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de substituição da prisão cautelar para fins de extradição de Edgar Joselito Caman Ocampo por outras medidas cautelares ou por prisão domiciliar, com a consequente manutenção de sua prisão cautelar para fins de extradição”.



    12. Em 25.2.2022, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e determinei:



    “Oficie-se o Ministério da Justiça e Segurança Pública para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, informar se o Governo do Peru apresentou o pedido de extradição no prazo legal.



    18. Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República sobre a alegação defensiva de excesso de prazo para formalização do pedido de extradição.



    13. Em 4.3.2022 e 9.3.2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, informou que ainda não tinha recebido o pedido de extradição.



    14. Em 17.3.2022, a Defensoria Pública da União interpôs agravo regimental e requereu:



    “a) à relatora, a reconsideração da decisão monocrática, para converter a prisão em medidas cautelares alternativas que venham a ser consideradas suficientes e adequadas;



    b) caso não haja a reconsideração, que o presente agravo seja submetido à Turma;



    c) ao colegiado, que dê provimento ao agravo regimental, para reformar a decisão monocrática, a fim de converter a prisão em medidas cautelares alternativas que venham a ser consideradas suficientes e adequadas”.



    15. Em 22.3.2022, afirmou a Procuradoria-Geral da República:



    “há de se reconhecer a necessidade de aguardar o resultado da consulta ao Ministério das Relações Exteriores acerca de eventual formalização do pedido extradicional por parte do Estado requerente.



    Em face do exposto, opina a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA pela realização de consulta ao Ministério das Relações Exteriores acerca de eventual formalização do pedido extradicional por parte do Estado requerente”.



    16. Em 22.3.2022, decidi:



    “A Procuradoria-Geral da República sustenta que haveria a necessidade de aguardar a manifestação do Ministério das Relações Exteriores. Entretanto, em 9.3.2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, informou que ‘o Ministério das Relações Exteriores confirmou que, até a presente data, a Embaixada do Peru não apresentou pedido de extradição em desfavor do senhor EDGAR JOSELITO CAMAN OCAMPO’ (e-Doc. 50).



    18. Retornem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestar-se sobre a alegação defensiva de excesso de prazo para formalização do pedido de extradição e para apresentar contrarrazões ao agravo regimental”.



    17. Em 20.4.2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, informou que “a Embaixada do Peru informa que está sendo providenciada a tradução do pedido de extradição em desfavor do senhor EDGAR JOSELITO CAMAN OCAMPO”.



    18. Em 22.4.2022, voltou a manifestar-se a Procuradoria-Geral da República nos termos seguintes:



    “pelo conhecimento e desprovimento do agravo regimental interposto por Edgar Joselito Caman Ocampo.



    Outrossim, no tocante ao prazo para formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente, há de se reconhecer que, caso ultrapassado, o extraditando há de ser colocado em liberdade, nos termos do art. 84, § 5º da Lei nº 13.445/17”.



    19. Em 25.4.2022, determinei:



    “Oficie-se o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas - para, no prazo máximo de cinco dias, informar se o Governo do Peru providenciou a tradução e a apresentação do pedido de extradição.



    21. Com a resposta, retornem-me os autos imediatamente conclusos para apreciação do agravo regimental e da alegação de excesso de prazo”.



    20. Em 5.5.2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, informou que “até o presente momento, não foi recebido, nesta Coordenação, o pedido de extradição de EDGAR JOSELITO CAMAN OCAMPO” e, em 6.5.2022, complementou que “o Ministério das Relações Exteriores informa que, até a presente data, o Governo do Peru não apresentou do pedido de extradição de EDGAR JOSELITO CAMAN OCAMPO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    21. Tem-se dos autos que o extraditando foi preso em 13.12.2021 e, em 29.12.2021, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, informou que “a Embaixada do Peru foi notificada no dia 21/12/2021 de que EDGAR JOSELITO CAMAN OCAMPO foi preso, preventivamente para fins de extradição”.



    Sobrevieram informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública de que “até o presente momento, não foi recebido, nesta Coordenação, o pedido de extradição de EDGAR JOSELITO CAMAN OCAMPO” e que “o Ministério das Relações Exteriores informa que, até a presente data, o Governo do Peru não apresentou do pedido de extradição de EDGAR JOSELITO CAMAN OCAMPO”.



    22. Dispõe o art. 84, § 4º, da Lei 13.445/2017 ser o prazo previsto para formalização da extradição após a comunicação da prisão de sessenta dias. 



    No caso em exame, consideradas a data de comunicação oficial da prisão – 21.12.2021 – e a não formalização do pedido extradicional até a data de hoje, tem-se como expirado o prazo de sessenta dias.



    No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República, segundo a qual, “no tocante ao prazo para formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente, há de se reconhecer que, caso ultrapassado, o extraditando há de ser colocado em liberdade, nos termos do art. 84, §5º da Lei nº 13.445/17”.



    23. Frise-se que, de acordo com o § 5º do art. 84 da Lei de Migração, “caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida”. 



    24. Nesses termos, a imediata colocação do extraditando em liberdade, dado o excesso de prazo para formalização do pedido extradicional pelo Estado requerente, é medida que se impõe. Vejamos: PPE 905, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 03.10.2019; PPE 863, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.12.2018; PPE 867, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 05.10.2018; PPE 868, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.8.2018; PPE 864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.10.2018; PPE 851, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27.02.2018; e PPE 818, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017.



    25. Pelo exposto, revogo a prisão preventiva do extraditando Edgar Joselito Caman Ocampo e declaro extinto o presente feito (art. 21, § 1º, do RISTF e art. 84, §5º, da Lei 13.445/2017).



    Determino a imediata expedição do Alvará de Soltura.



    Comunique-se ao Estado Requerente, pela via diplomática, aos Ministros de Estado da Justiça e das Relações Exteriores, ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, ao Superintendente Regional da Polícia Federal, ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e ao Diretor do estabelecimento prisional.



    26. Fica prejudicado o agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União.



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora